Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-72.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau, de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor do sentenciado independentemente da realização de exame criminológico – Pleito de cassação do benefício, com retorno do agente ao regime fechado – Pedido que não comporta acolhimento – Dados constantes dos autos que demonstram que o

Ementa:

Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau, de deferimento da progressão ao regime semiaberto a favor do sentenciado independentemente da realização de exame criminológico – Pleito de cassação do benefício, com retorno do agente ao regime fechado – Pedido que não comporta acolhimento – Dados constantes dos autos que demonstram que o sentenciado cumpre pena carcerária desde o ano de 2012, sem incorrer em falta disciplinar, exercendo atividade laboral durante a execução penal e mantendo bom comportamento carcerário – Decisão judicial impugnada que deve ser mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado EDSON BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
2
Voto no 16122
Agravo em Execução no 1000989-72.2020.8.26.0168
Comarca
: DRACENA
Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: EDSON BARBOSA DA SILVA
Agravo em Execução Penal Recurso ministerial manejado
contra decisão do Juízo de Primeiro Grau, de deferimento
da progressão ao regime semiaberto a favor do sentenciado
independentemente da realização de exame criminológico
Pleito de cassação do benefício, com retorno do agente ao
regime fechado Pedido que não comporta acolhimento
Dados constantes dos autos que demonstram que o
sentenciado cumpre pena carcerária desde o ano de 2012,
sem incorrer em falta disciplinar, exercendo atividade laboral
durante a execução penal e mantendo bom comportamento
carcerário
Decisão judicial impugnada que deve ser
mantida Agravo desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 46/48 pela i. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Dracena,
por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 53, arrazoando o
recurso às fls. 54/57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
3
Narra o i. Promotor de Justiça que a d. Magistrada de Primeiro
Grau deferiu a EDSON a progressão para o regime semiaberto com
base em atestado de comportamento carcerário, por entender que não
se justificaria a realização de exame criminológico ante a pandemia
pelo coronavírus. Insurge-se contra tal decisão alegando que o
sentenciado, além de reincidente, cumpre pena carcerária decorrente
de condenações por crimes de roubo e tráfico de drogas.
Com base nesses argumentos, o Parquet postula a esta Corte
que seja reformada a decisão judicial ora impugnada, a fim de que
seja “o agravado removido ao regime anterior e submetido a exame
criminológico, com o escopo de se comprovar suas reais condições
para vivenciar situação processual mais branda” (fl. 57).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 64/70. À fl. 72 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo seu parcial
provimento, “a fim de que seja realizada a referida análise psiquiátrica
do réu, com o objetivo de comprovar se possui ou não mérito para
progressão de regime” (fls. 81/84).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
EDSON, reincidente, desconta longa pena carcerária (11 anos
de reclusão), com término previsto para 19.7.2023, fruto de
condenações por delito de roubo, tráfico de entorpecentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
4
receptação, encontrando-se atualmente em regime semiaberto.
A d. Magistrada das Execuções, ao deferir a progressão
prisional a seu favor, em 18.5.2020, fundamentou sua decisão sob os
seguintes termos (fls. 45/48):
Em verdade, pela análise da situação processual do sentenciado, caso não
estivéssemos enfrentando uma crise sanitária sem precedentes no país, o exame
criminológico seria mantido como determinado anteriormente. Todavia, em razão da
pandemia do novo Coronavirus (COVID-19) inviável a realização do exame criminológico tal
qual como costumeiramente realizado.
Conforme informa os profissionais responsáveis pela realização do exame
(Psicólogo e Assistente Social), o Conselho Federal de Psicologia recomenda a suspensão
imediata das atividades na modalidade presencial, sendo que a Assistente Social esclarece
que, como forma de proteção dos técnicos e reeducandos, o atendimento social presencial
só está sendo realizado em situações de extrema urgência.
Com efeito, ainda que este juízo determinasse à Direção da Penitenciária local
que tomasse todas as devidas precauções, fornecendo equipamento de proteção para a
prevenção da COVID-19, entendo que, ainda sim, estaria colocando em risco não apenas
os sentenciados, mas também os profissionais responsáveis pela realização do exame.
(...)
O risco de decidir (não necessariamente de deferir) sem o exame criminológico
cede ao risco sistêmico causado pela infecção de COVID-19.
(...)
Além disto, as demais informações constantes nos autos, alinhadas a situação
excepcional vivenciada, são suficientes para verificação do preenchimento dos requisitos
subjetivos.
Em que pese tenha o executado supra sido condenado pela prática de delito
praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a gravidade do crime praticado,
por si só, não é impedimento para a concessão de benefícios a sentenciados, quando
preenchidos os requisitos previstos na Legislação.
Ademais, conforme se depreende dos autos, o sentenciado cumpriu o requisito
objetivo para a pretensão.
Por outro lado, as demais informações constantes nos autos indicam que também
cumpriu o requisito subjetivo para a progressão prisional, pois conta com bom
comportamento carcerário (fls.02), obtendo parecer favorável a pretensão, assinado pelo
Diretor Geral da Penitenciária e pelo Diretor de Segurança e Disciplina (fls. 39).
Por fim, é preciso considerar a possibilidade de revogação da progressão, no caso
de vinda de informações acerca de eventual pratica delituosa.
Ante o exposto, considerando que o sentenciado preenche os requisitos de
natureza objetiva e subjetiva, concedo-lhe PROGRESSÃO, transferindo-o para cumprir sua
pena no regime SEMIABERTO.
A decisão judicial deve ser mantida pelas razões a seguir
destacadas.
Antes, porém, uma ressalva desse ser feita.
Em que pese o entendimento da d. Magistrada da origem, o fato
é que a pandemia do “coronavírus” não impede a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
5
multidisciplinar.
No âmbito do sistema prisional deste Estado de São Paulo, a
Secretaria de Administração Penitenciária tem adotado diversas
medidas para o combate da “disseminação da Covid-19 junto à
população carcerária, aos servidores públicos, e aos demais usuários
do sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e
outros colaboradores”. De acordo com o ofício encaminhado a
Corregedoria Geral de Justiça pelo Sr. Secretário da SAP, Dr. Nivaldo
César Restivo, em 8.4.20201, ainda não havia na ocasião registro de
presos contaminados, sendo que “as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”. E em complementação a tais informações, em
13.5.20202, o Sr. Secretário acrescentou que, visando a redução do
“fluxo de pessoas nas Unidades Prisionais, notadamente de
defensores, estamos ultimando detalhes para que os integrantes da
Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública do Estado de
São Paulo utilizem a ferramenta tecnológica que permita o
atendimento virtual dos clientes. No que se refere aos cuidados à
saúde, tem-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um
profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as
equipes médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito)
municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
1 Ofício SAP no SAPOFI202027403A, datado de 8.4.2020.
2 Oficio SAP no SAPOFI202033207A, datado de 13.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
6
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local”. De se anotar, ainda, que em 13.7.20203, o Sr. Secretário
esclareceu ao Tribunal de Justiça que o Governo Estadual está
promovendo testagem em massa (aplicação de Testes Rápidos) dos
custodiados do sistema penitenciário, tendo sido constatado que a
“taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de
4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e entre os servidores
2,71%, índices muito abaixo da população em geral.
Do mesmo
modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no índice mundial,
60% no brasileiro e no sistema penitenciário paulista 80,67% para os
servidores e 89,35% para os presos, numa clara indicação de acerto
nas medidas até então adotadas”.
Ora, como a Secretaria de Administração Penitenciária tem
adotado protocolos de segurança para evitar a contaminação do
coronavírus, não parece razoável deixar de submeter qualquer
sentenciado ao exame criminológico, quando tal providência se fizer
necessária para avaliação de benefícios executórios.
Feita tal ressalva, cumpre afirmar que as características do
caso concreto autorizam a manutenção da progressão de regime
prisional deferida pela d. Magistrada de Primeiro Grau.
Consoante se verifica do Boletim Informativo de fls. 2/8, EDSON
cumpre pena carcerária desde o ano de 2012, cujo término está
previsto para 19.7.2023.
Ao longo desse período, além de não incorrer na prática de
3 Ofício SAP no SAPOFI202044934A, datado de 13.7.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000989-72.2020.8.26.0168
7
qualquer falta disciplinar, ele exerceu atividades laborais, o que lhe
permitiu remir 106 dias de suas penas. Ademais, não se envolveu com
facção criminosa (fl. 39), mantendo boa conduta carcerária na unidade
prisional, conforme atestado pelo Diretor de Segurança e Disciplina,
Sr. Luiz Gustavo Neri Zani (fl. 41).
Por fim, conforme se verifica do sistema INTINFO deste Tribunal
de Justiça, o referido sentenciado obteve recentemente a progressão
para o regime aberto, cujo alvará de soltura foi expedido em
19.11.2020.
Assim as coisas, não se vislumbra justa causa para determinar a
submissão do sentenciado a exame criminológico.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público.
OTAVIO ROCHA
Relator